Tribunal: TJSP
Processo: 1007088-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 997/76 – DECRETO ESTADUAL 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação por meio do qual pretende-se a não aplicação do Decreto 62.973/2017 ao caso concreto de vez que o aumento exorbitante do valor da taxa de licença de operação se mostra ilegal e desproporcional por considerar a área integral da fonte de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LEI 997/76 – DECRETO ESTADUAL 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação por meio do qual pretende-se a não aplicação do Decreto 62.973/2017 ao caso concreto de vez que o aumento exorbitante do valor da taxa de licença de operação se mostra ilegal e desproporcional por considerar a área integral da fonte de poluição.
2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Compete à autoridade apontada como coatora a aplicação do decreto editado pelo Governador do Estado.
3. Inadequação da via eleita que tampouco se observa. Insurgência da impetrante voltada contra ato administrativo concreto, que condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices abusivos e ilegais do Decreto 62.973/2017.
4. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento.
5. Deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior.
6. Segurança concedida para afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela impetrante, determinando a expedição de taxa nos termos da legislação anterior.
Recurso provido para conceder a segurança.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007088-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIELFE
MARTINS AUTO POSTO LTDA, são apelados CETESB - COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL e DIRETOR PRESIDENTE DA
CETESB- CIA. AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007088-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/8
Voto n. 37098
Autos de processo n. 1007088-49.2019.8.26.0053
Apelante: Vielfe Martins Auto Posto Ltda.
Apelada: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
Juíza a quo: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL LEI 997/76 DECRETO
ESTADUAL 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação por meio do qual pretende-se a
não aplicação do Decreto 62.973/2017 ao caso concreto de vez
que o aumento exorbitante do valor da taxa de licença de operação
se mostra ilegal e desproporcional por considerar a área integral
da fonte de poluição.
2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Compete à autoridade
apontada como coatora a aplicação do decreto editado pelo
Governador do Estado.
3. Inadequação da via eleita que tampouco se observa. Insurgência
da impetrante voltada contra ato administrativo concreto, que
condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices
abusivos e ilegais do Decreto 62.973/2017.
4. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE 62.973/17 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento.
5. Deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna
e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o
sistema anterior.
6. Segurança concedida para afastar a metodologia de cálculo de
que trata o Decreto 62.973/2017, para o licenciamento ambiental
requerido pela impetrante, determinando a expedição de taxa nos
termos da legislação anterior.
Recurso provido para conceder a segurança.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela VIELFE MARTINS AUTO POSTO LTDA. contra a r. sentença de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007088-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/8
123/131 pela qual a D. Magistrada a quo, em ação mandamental
impetrada pela ora recorrente, denegou a segurança postulada
(reconhecimento da ilegalidade do Decreto n. 62.923/2017 na parte
referente ao cálculo do preço pelo serviço de licenciamento e
renovações e aplicação dos critérios estabelecidos anteriormente à
vigência do decreto).
A parte recorrente, em síntese, por meio das
razões recursais de fls. 137/151, assevera que o Decreto n.
62.973/2017 viola a legalidade, o princípio da retributividade, da
proporcionalidade, do não-confisco e cita jurisprudência em seu favor.
Por sua vez, a parte apelada, devidamente
intimada,
apresentou
as
contrarrazões
(vide
fls.
156/200)
e,
preliminarmente, aventa as teses de ilegitimidade passiva do Presidente
da CETESB e de não-cabimento de ação mandamental contra lei em
tese; no mérito, é pela manutenção da r. sentença, na íntegra. Após
traçar as atribuições da CETESB, assevera a legalidade da alteração dos
preços, pois “a análise do licenciamento que outrora se restringia apenas às
fontes de poluição passou a ter a necessidade de análise praticamente quatro
vezes maior (ante a assunção das competências de quatro órgãos outrora
distintos: DEPRN, DUSM, DAIA e a própria CETESB).”. Outrossim, afirma
que a natureza jurídica dos valores cobrados nos processos de
licenciamento ambiental conduzidos pela CETESB é de 'preço de análise'
e 'não de taxa', ou seja, destina-se a cobrir os custos da Companhia.
Por fim, ressalta a potencialidade lesiva no caso de manutenção da r.
sentença recorrida e a necessidade de preservação da ordem pública
ambiental e de seus elementos (segurança pública ambiental;
salubridade pública ambiental e tranquilidade pública ambiental). Não
se opõe ao julgamento virtual (vide petição de fl. 210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007088-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/8
A D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu
parecer, opinando no sentido do provimento recursal (vide fls.
213/216).
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva do Sr. Presidente da CETESB, primeiro porque
compete à referida autoridade apontada como coatora a aplicação do
decreto editado pelo Governador do Estado, na cobrança das taxas de
licenciamento ambiental; e mesmo que assim não fosse seria o caso de
aplicação da teoria da encampação, já que a autoridade apontada como
coatora, ao prestar informações, não se limitou a alegar sua
ilegitimidade, mas defendeu o mérito do ato impugnado, postulando a
denegação da segurança, encampando assim a legitimatio ad causam
passiva.
Da mesma forma, não merece guarida a
questão preliminar referente à inadequação da via mandamental para o
caso presente. A alegação da parte apelante no sentido da
impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei em
tese, nos termos da Súmula n.o 266 do STF, soçobra porquanto a
insurgência da impetrante é voltada contra ato administrativo concreto1
que condiciona a renovação das licenças ambientais aos índices
abusivos e ilegais do Decreto n. 62.973/2017. Assim, repilo a preliminar
aventada.
Quanto ao mérito, comporta provimento o
1Vide, por ex., fls. 02/03 da exordial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007088-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/8
apelo interposto.
Pois bem.
De fato, “Independentemente
da
natureza
jurídica da exigência sub judice, o artigo 13 da Resolução 237 do CONAMA
prevê expressamente que o os custos de análise, para fins de ressarcimento
do órgão ambiental, deverão ser estabelecidos por dispositivo legal.
Outrossim, não se pode olvidar que o artigo 13, § 3o, da Lei Complementar
Federal n. 140/11, determina que deve haver necessária relação de
proporcionalidade entre o custo e a complexidade do serviço prestado. E os
critérios de cobrança instituídos pelo Decreto Estadual n. 62.973/17 não
observam quaisquer dessas duas últimas condicionantes mencionadas, tanto
que nada em sentido inverso se demonstrou in casu, ou seja, as informações
prestadas não foram acompanhadas de demonstração documental do efetivo
aumento no custo da atividade estatal de concessão de licença ambiental para
fim de amparar o valor exigido concretamente neste caso, significativamente
aumentado, porém, "conquanto não seja necessária uma perfeita coincidência
entre o custo da atividade estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas. Queremos com tais palavras
destacar que, ao contrário do que acontece com os impostos, as pessoas
políticas não podem criar taxas com o fito exclusivo de carrear dinheiro para
os cofres públicos. Além disso, na medida em que o pagamento das taxas está
vinculado à prestação de um dado serviço público ou à prática de um
determinado ato de polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e não de
outros serviços ou atos de polícia, que não alcançam o contribuinte (ou que a
ele não estão disponibilizados, no caso dos serviços públicos). Ainda dentro
desta linha de raciocínio não é dado ao Poder Público manipular abusivamente
os serviços públicos ou as diligências que levam ao exercício do poder de
polícia, só para incrementar receitas" (Roque Antonio Carraza, Curso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007088-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/8
direito constitucional tributário. 20a ed. São Paulo: Malheiros, , pág. 498).”2
Ora,
deveras,
o
Decreto
Estadual
no
62.973/17 ao regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu
art. 4o3, área integral de fonte de poluição, e passou a considerar a
área de edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja,
aquela que não é fonte de poluição, como base de cálculo,
extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para os fins do disposto
neste artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Ademais, há de se ressaltar que o referido
decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para cálculo
dos preços das licenças ambientais, aumentando consideravelmente, e
2 Vide autos de processo n. 1020723-34.2018.8.26.0053; julgado no dia 09.05.2019; por v.u., pela
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; registrado sob o n. 20190000377636.
3 DE 62.973/17, art. 4o Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos os
veículos automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as
demais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007088-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/8
de forma desarrazoada, o preço das licenças ambientais, implicando,
em alguns casos, aumento de quase 400% dos valores em relação à
licença anteriormente concedida o que implica oneração exagerada
para a apelada. Indubitável é, no caso concreto, o desrespeito à
proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar a
abusividade/ilegalidade alegada nesta ação mandamental.
No mesmo sentido, destaco o seguinte
julgado:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A
DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA. ILEGALIDADE DA
COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL BASEADA NO
DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE CONFERE
MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE POLUIÇÃO"
PREVISTA NA LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DO VALOR
DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA SE
ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O
CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA
CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(autos de processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053; julgado pela 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel. Paulo
Alcides Amaral Salles)
Vale ressaltar também o esmerado parecer
da D. Procuradoria Geral de Justiça: “Não pode legislação estadual
extrapolar o limite da lei federal. No caso o Decreto no 62.973/2017 ao definir
'área integral de fonte de poluição', passou a considerar tanto a área do
terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, como a acrescida das
áreas construídas dos pavimentos superiores/inferiores. Assim na prática
acaba aumentado de forma irrazoável o preço das licenças ambientais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007088-49.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/8
majoração essa que chega a 1.000%”4.
Diante do exposto, afastadas as questões
preliminares, voto no sentido do provimento recursal, para conceder
a segurança ao impetrante e, assim, afastar a forma de cálculo
instituída pelo Decreto 62.973/17, e aplicar a sistemática anterior.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
DESEMBARGADOR RELATOR
4 Vide fl. 215.